Tribunal: TJDFT
Processo: 0000027-36.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000027-36.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25403786, o SINDIRETA requereu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes SILVERIO PINTO DA CUNHA, SILVIA GUIMARAES BARQUETE VASCONCELOS SANTOS, SOLANGE CRISTINA CHAGAS DE QUEIROZ, SORAYA DE SOUZA SILVA, SYNARA COELHO DE ALMEIDA BONFIM, TEREZA CRISTINA FEIJO DE CARVALHO e VANIA LUCIA VIEIRA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados suplicantes em decisão constante do ID 14281849 e 14281852; b) a expedição do competente requisitório de pequeno valor em favor dos substituídos, em razão do trânsito em julgado do acórdão que deu provimento ao agravo interno do exequente para afastar a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 14281056. O DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte no tocante ao despacho de ID: 25833391. O saneamento do feito, quanto aos não anuentes, deu-se nos ID: 14281849 e 14281852. Os honorários advocatícios da execução foram arbitrados na decisão de fls. 294-295 / PDF: "(...) reputo razoável e proporcional que a verba honorária seja arbitrada em R$ 200,00 (duzentos reais) por servidor-exequente". Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes (SILVERIO PINTO DA CUNHA, SILVIA GUIMARAES BARQUETE VASCONCELOS SANTOS, SOLANGE CRISTINA CHAGAS DE QUEIROZ, SORAYA DE SOUZA SILVA, SYNARA COELHO DE ALMEIDA BONFIM, TEREZA CRISTINA FEIJO DE CARVALHO e VANIA LUCIA VIEIRA), devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação firmada entre o DF e o SINDIRETA, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 14281056, mais a expedição de RPV dos honorários contratuais, além dos honorários de execução. Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 16 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador